Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI sobre cessão de direitos hereditários. Impetração que objetiva registro do formal de partilha no Cartório de Registro de Imóveis, independentemente do recolhimento do tributo, sob alegação de prescrição. Descabimento. Ciência da Municipalidade sobre a cessão de direitos somente após requisitadas informações no presente writ, o que deu início à contagem do

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI sobre cessão de direitos hereditários. Impetração que objetiva registro do formal de partilha no Cartório de Registro de Imóveis, independentemente do recolhimento do tributo, sob alegação de prescrição. Descabimento. Ciência da Municipalidade sobre a cessão de direitos somente após requisitadas informações no presente writ, o que deu início à contagem do prazo decadencial, nos termos do art. 173, I do CTN, e não prescricional. Alegada ocorrência do fato gerador somente com o registro do título translativo. Inadmissibilidade. Fato imponível da obrigação consistente na formalização do ato. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001162-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUIS OSVALDO ARMOZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-87.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
Voto no 31945
[DIGITAL]
Apelação no 1001162-87.2019.8.26.0053
Apelante: Luís Osvaldo Armoza
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Mandado de segurança ITBI sobre cessão
de direitos hereditários. Impetração que objetiva registro do
formal de partilha no Cartório de Registro de Imóveis,
independentemente do recolhimento do tributo, sob
alegação
de
prescrição.
Descabimento.
Ciência
da
Municipalidade sobre a cessão de direitos somente após
requisitadas informações no presente writ, o que deu início à
contagem do prazo decadencial, nos termos do art. 173, I do
CTN, e não prescricional. Alegada ocorrência do fato
gerador somente com o registro do título translativo.
Inadmissibilidade. Fato imponível da obrigação consistente
na formalização do ato. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 117/120 e 141)
que denegou segurança1, em impetração que objetiva reconhecimento de
prescrição de créditos de ITBI incidente sobre cessão de direitos hereditários e,
consequentemente, registro do formal de partilha no Cartório de Registro de
Imóveis independentemente do recolhimento do tributo.
Insiste no reconhecimento de prescrição, porquanto passados
mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença que homologou o
formal de partilha.
Subsidiariamente, defende ocorrência do fato gerador com o
registro do título translativo, em 11.2.2019, em cumprimento à liminar
concedida no presente mandamus.
Pede reforma.
Contrarrazões às fls. 175/192.
1 Valor da causa em 14.1.2019: R$ 11.138,08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-87.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
Pretende o impetrante afastar cobrança de ITBI sobre cessão
de direitos hereditários de bem imóvel, sob alegação de prescrição, exigido
para registro do formal de partilha pelo Cartório de Registro de Imóveis2.
Sem razão, contudo.
Dispõe o art. 156, II da Constituição Federal:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:...
II -transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como
cessão de direitos a sua aquisição”.
O texto constitucional acima transcrito, especialmente o
destaque feito na parte final, deixa claro que o ITBI incide sobre qualquer ato
negocial que tenha conteúdo econômico a revelar capacidade contributiva.
Na hipótese, restou evidente a realização de negócio jurídico
(“cessão de direitos hereditários”), com conteúdo econômico próprio,
afigurando-se devido, portanto, o ITBI em razão da cessão de direitos
efetivada.
Quanto à tributação da cessão de direitos, destaca-se lição
extraída da obra Comentários a Constituição do Brasil3:
“As cessões de direitos à aquisição de bens imóveis não são
formas translativas da propriedade e, portanto, foram levadas
ao âmbito de incidência do ITBI como forma de evitar-se a
2 Conf. nota de devolução, emitida pelo 5o Ofício de Registro de Imóveis de São
Paulo (fls. 61).
3 JJ Gomes Canotilho, Gilmar Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck,
Editora Saraiva, 1a Edição, 2013, p.1731.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-87.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
utilização desse subterfúgio como modo de elisão à incidência
do ITBI. Salvo contrário poder-se-ia utilizar do expediente de
sucessivas cessões sem a incidência do ITBI sobre a
transmissão final. São exemplos de cessão de direitos: as de
posse; de direitos hereditários; de compromisso de compra e
venda, entre outros”.
No caso dos autos, como bem anotado pelo Juízo, “(...) o
impetrante não levou a registro o instrumento da cessão de direitos
hereditários (50% do imóvel) e somente no momento em que precisou averbar
a partilha de bens junto a matricula do imóvel para a transferência da
propriedade, noticiou a anterior cessão de direitos hereditários.” (fls.119).
Bem por isso, somente após notificada a prestar informações,
em 2019, a autoridade impetrada tomou ciência da cessão de direitos
hereditários, iniciando-se a contagem do prazo decadencial, nos termos do art.
173, I do CTN, e não prescricional, como defende o apelante.
Cabe ressaltar que, conquanto o ITBI em discussão não tenha
sido exigido pelo Juízo onde tramitou o processo de inventário, certo é que a
Fazenda Pública não pode ser prejudicada diante da omissão do contribuinte,
que deixou de efetuar o pagamento por ocasião da cessão de direitos.
Assim, descabe cogitar de prescrição.
Também não merece acolhida a alegação de que o fato
gerador teria ocorrido somente com o registro do título translativo4, pois, à luz
do art. 156, II, da Constituição Federal, cuidando-se de cessão de direitos
hereditários, legalmente equiparada a bem imóvel (art. 80, II do CC), o fato
imponível da obrigação ocorre com a formalização do ato.
Veja-se lição de Aires F. Barreto:
4 Ocorrido em cumprimento a liminar deferida pelo Juízo, revogada pela sentença
denegatória da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-87.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
“A abrangência constitucionalmente prevista teve em mira
evitar que sucessivas cessões pudessem ficar sem tributação,
incitante à fraude e à evasão. Previne, assim, a Magna Carta
a possibilidade de sucessivas cessões de compromisso, por
exemplo, ficarem fora do campo impositivo
(...)
Deveras, no caso de transmissão da propriedade imobiliária,
bem como diante da transmissão de direitos reais sobre
imóveis sendo, como vimos de ver, o critério material a
'transmissão' desses direitos -, não se pode considerar
ocorrido o fato tributário senão a partir do instante em que se
tenha operado a transmissão. E esta só ocorre quando da
transcrição (inscrição, matrícula, registro) do título aquisitivo
no registro imobiliário competente. (...) Há autores que
defendem o nascimento da obrigação tributária no momento
da formação do ato ou negócio jurídico que possibilita a
transmissão (que só ocorre posteriormente).
(...)
“Estamos convencidos de que, a despeito da consideração
que esses autores nos merecem, aceitar tal tese equivale a
alterar a materialidade da hipótese de incidência para
'imposto sobre a formalização de atos ou negócios tendentes à
transmissão imobiliária', em vez de mantê-la intacta como
imposto sobre a transmissão. A formalização do ato só é
demarcadora do momento de ocorrência do fato tributário,
no caso de 'cessão de direitos à aquisição de imóveis',
porquanto a materialidade da hipótese de incidência já não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-87.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
mais a transmissão, mas apenas a cessão de direitos.”5

Nesse contexto, de rigor a manutenção da sentença.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator
5 Curso de Direito Tributário Municipal, Editora Saraiva, 2009, p. 289 e 291 e verso.